Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-18.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação cível. Transporte aéreo de passageiros. Atraso de voo. Alegação de falha na prestação do serviço. Inexistência de dano moral comprovado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Danos morais em razão de atraso em voo contratado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se: (i) houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar responsabilidade civil da companhia aérea e (ii) o atraso de voo, por si só, configura dano moral indenizável, independentemente de prova do abalo extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, exigindo, contudo, a comprovação do dano e do nexo causal.
4. Embora seja incontroverso o atraso do voo, o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, conforme a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves e Sérgio Cavalieri Filho, segundo a qual meros aborrecimentos ou desconfortos não configuram lesão aos direitos da personalidade.
5. O art. 251-A da Lei n. 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), com a redação dada pela Lei no 14.034/2020, estabelece que a indenização por dano extrapatrimonial decorrente de falha no transporte depende de prova efetiva do prejuízo.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o dano moral não é presumido em casos de atraso ou cancelamento de voo, devendo o passageiro comprovar o abalo extrapatrimonial (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/6/2024).
7. No caso concreto, os autores não comprovaram circunstâncias excepcionais que ultrapassassem o mero aborrecimento, tampouco demonstraram perda de compromisso relevante, ausência de assistência ou tratamento inadequado pela empresa aérea.
8. Assim, o desconforto experimentado se restringe a inconveniências inerentes ao transporte aéreo, não configurando dano moral. O entendimento é corroborado pela jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1274089, 0719272-94.2019.8.07.0003, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13/8/2020).
III. Dispositivo e tese
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial.
Tese de julgamento: “1. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, sendo indispensável a comprovação de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento. 2. A responsabilidade civil das companhias aéreas, embora objetiva, exige a demonstração do dano efetivo e do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo alegado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CBA, art. 251-A; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 16/11/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/6/2024; TJDFT, Acórdão 1274089, 0719272-94.2019.8.07.0003, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13/8/2020